Tribunal: TJSP
Processo: 1020926-19.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Empréstimo consignado. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação para declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor foi condenado por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Empréstimo consignado. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação para declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor foi condenado por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios. Após o falecimento do requerente, não houve manifestação dos sucessores sobre o interesse no prosseguimento do feito
II. Questão em discussão
Possibilidade de prosseguimento do recurso após o falecimento do autor e a não-habilitação dos herdeiros.
III. Razões de decidir
O falecimento do autor acarreta a perda de capacidade processual, inviabilizando o exame de mérito do recurso.
A representação processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência enseja o reconhecimento de perda do objeto do recurso, julgando-se prejudicado o mesmo, operando-se o trânsito em julgado da sentença em razão do não conhecimento do recurso ante a inexistência de substituição processual necessária.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Falecimento do autor sem habilitação dos herdeiros impede o prosseguimento do recurso. 2. Recurso não conhecido.
Legislação citada
CPC, art. 313, I; Código Civil, art. 6.